Tribunal: TJSP
Processo: 7001801-03.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE JULGOU EXTINTA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 90 DO CÓDIGO PENAL E 146 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, ANTE A AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL ATÉ O TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA – PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE O PERÍODO DE PROVA – ACOLHIMENTO – O envolvimento do agravado em nova ação

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE JULGOU EXTINTA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 90 DO CÓDIGO PENAL E 146 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, ANTE A AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL ATÉ O TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA – PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE O PERÍODO DE PROVA – ACOLHIMENTO – O envolvimento do agravado em nova ação penal, durante o período de prova do livramento condicional, implica a prorrogação automática do benefício até o trânsito em julgado da condenação pelo crime superveniente, ainda que tal constatação se verifique quando já tenha decorrido o período de prova. Recurso provido, para cassar a decisão e revogar o livramento condicional, determinando a elaboração de novo cálculo de penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7001801-03.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MICHAEL
RAFAEL FALCÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao Agravo em Execução, para cassar a decisão e revogar o
livramento condicional concedido ao sentenciado Michael Rafael Falcão,
determinando a elaboração de novo cálculo de penas, atentando-se à
interrupção do cumprimento de pena relativa ao período em que aquele esteve
solto em razão da concessão do benefício. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001801-03.2019.8.26.0344 -Voto no 14421
2
Agravo em Execução no 7001801-03.2019.8.26.0344
Comarca de Marília Vara das Execuções Criminais
Agravante: Ministério Público
Agravado: Michael Rafael Falcão
Voto no 14421
AGRAVO EM EXECUÇÃO RECURSO MINISTERIAL
IRRESIGNAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE
JULGOU
EXTINTA
A
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 90 DO
CÓDIGO PENAL E 146 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL,
ANTE
A
AUSÊNCIA
DE
REVOGAÇÃO
DO
LIVRAMENTO CONDICIONAL ATÉ O TÉRMINO DO
PERÍODO DE PROVA PRÁTICA DE NOVO DELITO
DURANTE O PERÍODO DE PROVA ACOLHIMENTO
O envolvimento do agravado em nova ação penal, durante
o período de prova do livramento condicional, implica a
prorrogação automática do benefício até o trânsito em
julgado da condenação pelo crime superveniente, ainda que
tal constatação se verifique quando já tenha decorrido o
período de prova. Recurso provido, para cassar a decisão e
revogar
o
livramento
condicional,
determinando
a
elaboração de novo cálculo de penas.
Vistos.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
interpôs o presente Agravo em Execução em face da r. decisão datada de
10.06.2019, proferida pelo Juízo das Execuções Criminais da Comarca
de Marília, nos autos da Execução Penal no 646.953, que julgou extinta a
pena privativa de liberdade do sentenciado Michael Rafael Falcão, nos
termos dos artigos 90 do Código Penal e 146 da Lei de Execução Penal,
ante a ausência de revogação ou suspensão do livramento condicional
antes do término do período de prova (fls. 09/vo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001801-03.2019.8.26.0344 -Voto no 14421
3
Em sua minuta, o agravante pleiteou a reforma
da decisão, para que seja cassada a extinção da pena privativa de
liberdade, determinando-se a prorrogação do livramento condicional até
o trânsito em julgado do Processo no 0030461-72.2018.8.26.0050, da 22a
Vara Criminal Central da Comarca da Capital, alegando, em síntese, que
o agravado praticou novo delito durante o período de prova, o que
acarreta a prorrogação automática do benefício até o trânsito em julgado
do processo que apura a prática do novo crime (fls. 03/08).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 23vo/25).
A r. decisão recorrida foi mantida, por seus
próprios fundamentos (fls. 26).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do agravo (fls. 31/35).
É o relatório.
Segundo consta dos autos, o agravado foi
beneficiado com o livramento condicional em 16.02.2017 (fls. 15),
todavia, em 10.04.2018, praticou novo delito (fls. 17), cuja sentença
condenatória transitou em julgado em 05.02.2020 (Processo no
0030461-72.2018.8.26.0050 conforme consulta ao Sistema SAJ-SG
deste Egrégio Tribunal de Justiça). Em 10.06.2019, o Juízo a quo
declarou extinta a pena privativa de liberdade, nos termos dos artigos 90
do Código Penal e 146 da Lei de Execução Penal (fls. 09/vo).
Em que pesem os fundamentos do Juízo a quo,
o recurso interposto pelo Ministério Público merece ser provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001801-03.2019.8.26.0344 -Voto no 14421
4
Com efeito, muito embora os artigos 90 do
Código Penal e 146 da Lei de Execução Penal disponham que se
considera extinta a pena privativa de liberdade se, até o término do
livramento condicional, este não for revogado, tais dispositivos legais
devem ser interpretados em conjunto com o artigo 89 do Código Penal,
o qual estabelece que “o juiz não poderá declarar extinta a pena,
enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responde
o liberado, por crime cometido na vigência do livramento”, a evidenciar
que aquelas normas pressupõem que, durante o curso do período de
prova, não tenha havido a causa da revogação do benefício, isto é, o
cometimento do delito durante o período de prova.
Dessa forma, tendo o agravado cometido outro
crime durante o período de prova do livramento condicional e não sendo
possível a declaração da extinção da pena enquanto não transitar em
julgado a condenação pelo delito superveniente, o período de prova deve
ser automaticamente prorrogado até o trânsito em julgado da eventual
condenação pelo novo crime. Em seguida, sendo o sentenciado
absolvido, deve-se declarar a extinção da pena pelo cumprimento; por
outro lado, sendo condenado, deve-se revogar o benefício, uma vez que
a condenação definitiva à pena privativa de liberdade por crime
cometido durante a vigência do benefício é causa de revogação
obrigatória do benefício, nos termos do artigo 86, inciso I, do Código
Penal, ainda que a constatação do cometimento do crime se verifique
quando já tenha decorrido o período de prova e que tenha o sentenciado
cumprido as demais condições estabelecidas para o benefício, até porque
a comunicação da prática do novo delito ao Juízo das Execuções não é
automática, sendo, portanto, dispensável a declaração expressa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001801-03.2019.8.26.0344 -Voto no 14421
5
prorrogação pelo Magistrado ou a suspensão durante o período de prova
inicialmente fixado.
Sobre o tema, vale lembrar a lição de
Guilherme de Souza Nucci: “Prorrogação automática do prazo do livramento:
quando o condenado estiver respondendo a processo por crime cometido durante a
vigência do benefício, prorroga-se automaticamente o período a fim de se constatar
se não era o caso de revogação obrigatória (art. 86, I, CP). Em sendo condenado
definitivamente, o livramento será revogado com as consequências fixadas no art.
88”. (in “Código Penal Comentado”, 16a edição, São Paulo, Editora
Forense, 2016, pp. 614).
A esse respeito, convém mencionar os julgados
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que
revogou o livramento condicional após o término do período de prova, em razão da
prática de delito durante o curso do benefício. Recurso da defesa. A Câmara tem
firme orientação no sentido de que a prorrogação do período de prova do
livramento condicional se dá de forma automática pelo simples cometimento de novo
crime, não sendo necessária a edição de decisão judicial que constate a prática da
nova infração penal e determine a suspensão cautelar do benefício. Trata-se de
entendimento derivado da interpretação do artigo 89 do Código Penal. Aplicação do
princípio da colegialidade. Recurso desprovido” (Agravo em Execução Penal
no 7003953-66.2017.8.26.0482, 14a Câmara de Direito Criminal, Rel.:
Des. Laerte Marrone, j. 31/08/2017).
“PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO
INDEFERITÓRIA DE EXTINÇÀO DE PUNIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA.
Pretendida declaração de extinção de punibilidade pelo cumprimento.
Impertinência. Cometido novo crime durante a vigência do livramento, independente
de sustação, o período de prova é prorrogado automaticamente até sentença
definitiva do processo originado pelo superveniente crime, decidindo-se, então, em
caso de condenação, pela revogação, descontando-se o tempo em que esteve solto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001801-03.2019.8.26.0344 -Voto no 14421
6
para cumprimento oportuno. Arts. 86, 88, 89 e 90, do CP e arts. 142 145, da LEP.
Doutrina e precedentes. Negado provimento” (Agravo em Execução Penal no
7001913-83.2017.8.26.0071, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.: Des.
Alcides Malossi Junior, j. 31/08/2017).
“LIVRAMENTO CONDICIONAL. Cometimento de
novo delito na vigência do benefício. Pleito de extinção da pena privativa de
liberdade. Inadmissibilidade. O cometimento de crime no período de prova do
livramento condicional importa na prorrogação automática do benefício até o
trânsito em julgado da sentença referente à nova infração (artigos 86, I, 89 e 90, do
Código Penal, e 145 e 146, da Lei das Execuções Penais), com revogação no caso de
condenação. Precedentes do STJ e desta Corte. Decisão mantida. Agravo
improvido” (Agravo em Execução Penal no 9000253-88.2014.8.26.0050,
5a Câmara de Direito Criminal, Rel.: Des. Tristão Ribeiro, j.
31/08/2017).
Nesse contexto, não há que se cogitar da
extinção da pena aplicada ao agravado, sob pena de se negar vigência ao
artigo 89 do Código Penal e de se premiar, com a extinção da pena,
aquele que pratica um novo delito durante o período de prova do
benefício pelo simples fato de não ter havido tempo hábil de
comunicação do novo crime ao Juízo das Execuções e do trânsito em
julgado da condenação por tal crime.
Assim, considerando o trânsito em julgado da
condenação do agravado pela prática do delito cometido durante o
período de prova (Processo no 0030461-72.2018.8.26.0050 conforme
consulta ao Sistema SAJ-SG deste Egrégio Tribunal de Justiça), de rigor
a revogação do livramento condicional, devendo ser elaborado novo
cálculo de penas, observando-se que, nos termos do artigo 88 do Código
Penal e do artigo 142 da LEP, “não se computará na pena o tempo em
que esteve solto o liberado, e tampouco se concederá, em relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001801-03.2019.8.26.0344 -Voto no 14421
7
mesma pena, novo livramento”.
Pelo exposto, dou provimento ao Agravo em
Execução, para cassar a decisão e revogar o livramento condicional
concedido ao sentenciado Michael Rafael Falcão, determinando a
elaboração de novo cálculo de penas, atentando-se à interrupção do
cumprimento de pena relativa ao período em que aquele esteve solto em
razão da concessão do benefício.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator